Tribunal: STF
Processo: ARE 1452076
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 8, fl. 2):



    “Agravo de instrumento — Ação desapropriatória em fase de execução — Alegação da Fazenda de pagamento a maior — Pretensão de aplicação retroativa da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante n° 17 do STF — Inadmissibilidade — Imutabilidade da coisa julgada e princípio da irretroatividade das leis — Precedentes — Recurso desprovido.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 10), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo – DER/SP, alega violação ao artigo 100, §5º, da CF/1988; ao artigo 78 do ADCT da CF/1988; e à Súmula 17/STF, na medida em que o acórdão recorrido afastou a aplicação da Lei 11.960/2009 com base na “imutabilidade da coisa julgada e princípio da irretroatividade das leis" (Vol. 10, fl. 3).



    Defende que tratando-se de coisa julgada inconstitucional, não há falar em sua imutabilidade, devendo ser aplicado ao caso a orientação fixada por esta CORTE no RE 59.751-RG (Tema 132), aduzindo que “o art. 78 do ADCT, ao prever o parcelamento dos precatórios em prestações anuais, iguais e sucessivas, apenas permite cogitar-se em juros de mora na hipótese de atraso no pagamento das parcelas” (Vol. 10, fl. 4).



    Pondera que “o pagamento efetuado a título do precatório, que amparou o depósito efetuado pelo TJSP, incluiu juros moratórios por todo o período previsto no artigo 100, § 1º, da CF (na redação vigente até antes da EC 62109) — atual § 5º, inobstante determinação diversa pela Súmula Vinculante n. 17 do STF, que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo (e não desde o início, como se fez no presente caso, contrariando a Súmula e a própria lógica do instituto da mora, que não se coaduna com a aplicação retroativa realizada)” (Doc. 10, fl. 5).



    Em juízo de retratação negativo aos Temas 132 e 147, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que “não cabe em situações jurídicas que se consolidaram preteritamente a aplicação das teses fixadas nos Temas 132 e 147 ambos do STF. Admitir tal aplicação contrariaria os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, já que o precatório foi expedido nos limites do título executivo” (Doc. 13, fl. 5). Eis a ementa do julgado (Vol. 13, fl. 2): 



    “Ementa: Agravo de instrumento - Desapropriação - Precatório submetido ao parcelamento do artigo 78, do ADCT, da Constituição Federal - Devolução à Turma Julgadora em face do disposto no artigo 1030, INCISO II, do Código de Processo Civil - Cabimento ou não da incidência de juros de mora e compensatórios em continuação nas parcelas de precatórios pagos em atraso -- Repercussão Geral com Julgamento de mérito -- RE n° 590.751/AC e RE n° 591.085/MS (Temas 132 e 147, respectivamente) - Observância da coisa julgada - Manutenção do julgado.



    Remetidos os autos, mais uma vez, à Turma Julgadora, para adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ referentes à correção monetária e aos juros de mora, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido ao argumento de que “cuidando-se de agravo de instrumento tirado em ação expropriatória na fase de execução, forçoso é reconhecer que prevalece o decidido anteriormente, nos termos dos venerandos acórdãos de fls. 139/143 e 186/190, não só em razão da imutabilidade da coisa julgada e do principio da irretroatividade das leis consistente na imunização geral dos efeitos da sentença, como também em face do disposto no Tema 905/STJ, notadamente, nos itens 3.1.2 e 4, não sendo o caso, portanto, de readequação do julgado” (Doc. 15, fl. 7). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo local inadmitiu o Recurso Extraordinário  mediante aplicação da Súmula 279/STF (Vol. 17).



    No Agravo, a parte agravante sustentou a inaplicabilidade do referido óbice sumular (Vol. 19).



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 10, fl. 3):



    “Da repercussão geral 



    A apreciação do tema veiculado no presente recurso extraordinário reveste-se de fundamental importância à preservação da ordem constitucional vigente. A questão suscitada, ou seja, a observância à disciplina do pagamento de precatórios, repercute sobre a sociedade brasileira de maneira a definir o próprio perfil de nosso Estado e por isso exige atuação do Egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de pacificá-la. 



    De fato, a interpretação da dinâmica de pagamentos via precatórios, estabelecida na Carta Política, tem implicações econômicas e sociais de expressivo vulto. A manutenção da decisão recorrida, ensejando a proliferação de postulações assemelhadas, levaria a considerável desequilíbrio dos cofres públicos, em evidente prejuízo às políticas públicas em curso. Assim, indispensável a atuação da Corte Constitucional no deslinde desta questão. Diante disso, sendo inequívoca a repercussão geral da questão posta, cuja solução extrapola o interesse subjetivo das partes para alcançar toda a sociedade brasileira, imperioso o conhecimento do recurso em foco, que, ademais, cumpre todos os requisitos de admissibilidade previstos.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos formulados pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (Vol. 8, fl. 2):



    “Alega a autarquia agravante a ocorrência de pagamento a maior na ordem de R$ 375.332,12 para o precatório EP 3404/1999, sob a alegação de não observância da Lei 11.960/09 e da Súmula Vinculante n° 17. 



    (...)



    O DER intenta atribuir efeito retroativo às mudanças promovidas pela Lei n° 11.960/09 e pela Súmula Vinculante 17 para alcançar precatório há muito expedido nos autos (em 1999) 



    Contudo, inadmissível tal pretensão, visto que os pagamentos observaram o estabelecido em decisão judicial transitada em julgado antes da Emenda Constitucional n° 62/2009, bem como dos novos critérios da Lei n° 11.960/2009 e do entendimento consolidado na Súmula Vinculante n° 17 merecendo prevalecer, assim, o respeito à imutabilidade da coisa julgada e ao princípio da irretroatividade das leis”.



    Esse entendimento foi mantido em juízo de adequação negativo aos Temas 132 e 147 desta CORTE, ocasião em que o TJSP entendeu que esses paradigmas não tem aplicação “em situações jurídicas que se consolidaram preteritamente” (Vol. 13, fl. 5). 



    No julgamento do Tema 132 (RE 590.751-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), a seguinte tese de repercussão geral foi consolidada por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL:



    “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.”



    Ainda, esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: 



    “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” 



    Eis ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular, que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça”.



    O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE.



    No que toca à aplicação da Lei 11.960/2009 para o cálculo da correção monetária, registre-se que não se desconhece o entendimento desta SUPREMA CORTE firmado no julgamento das ADIs 4357 e 4425 declarando a inconstitucionalidade do §12 do art. 100 da Constituição Federal na redação da EC 62/2009. 



    No entanto, ficou assegurada a aplicabilidade da Lei 11.960/2009 e do art. 100, § 12, da CF/1988, para fins de correção monetária, desde o início de sua vigência até 25/3/2015, relativamente aos precatórios pagos ou expeditos até essa data. 



    Esse entendimento tem em vista assegurar o princípio da isonomia, a fim de que não se dê tratamento diferenciado em relação a todos aqueles para os quais incidiu a modulação dos efeitos das ADIs 4357 e 4425. Ou seja, desde 29/6/2009, data do início da vigência da Lei 11.960/2009, até 25/3/2015, o índice de atualização deve estar em conformidade com esse diploma legal para os precatórios pagos ou expeditos até essa data. 



    No caso dos autos, o precatório foi expedido no ano de 1999 (Doc. 8, fl. 3), antes da vigência da Lei 11.960/2009, a qual é inaplicável na espécie, como decidiu o acórdão recorrido. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente